Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707662-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELVIRA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0700727-71.2022.8.07.0002, promovida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150249461 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela agravante, objetivando desconstituir constrição judicial que recaiu sobre montantes depositados em contas de poupança de sua titularidade, ao fundamento de que houve o desvirtuamento de sua utilização. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que os bloqueios on-line incidiram sobre contas de poupança, contrariando a regra inserta no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Acrescenta que os valores depositados na conta poupança 00018450-5, da Caixa Econômica Federal - CEF, referem-se às verbas de natureza salarial, circunstância que também impõe o reconhecimento da impenhorabilidade da verba atingida pela constrição judicial. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desconstituir a penhora realizada na conta de poupança acima mencionada junto à Caixa Econômica Federal. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal requerida antecipadamente. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante, por ocasião da interposição do recurso, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Ainda, verifico que a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça. É cediço que o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, podendo o pedido ser formulado na petição inicial, na contestação ou no recurso (artigo 99 do Código de Processo Civil). Ademais, nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no §4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de março de 2023 às 15:33:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora